Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Liberação de valor bloqueado via sisbajud. Ausência de interesse recursal. Penhora efetivada. Pedido da defensoria pública para intimação pessoal da parte. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento dos pleitos de liberação do valor bloqueado via SISBAJUD e de intimação pessoal da parte para ciência de penhora efetivada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para autorizar as medidas requeridas.
III. Razões de decidir
3. Malgrado o juízo de origem tenha procedido à análise de forma extemporânea, o pedido de liberação de valor bloqueado via SISBAJUD já não possuía nenhuma utilidade, considerando o esvaziamento do objeto da insurgência, impondo-se reconhecer a ausência de interesse recursal no ponto, de modo que se admite apenas em parte o agravo.
4. A intimação dos atos processuais, ordinariamente, é feita ao advogado/defensor constituído, não sendo indispensável intimação pessoal da própria parte.
5. Estando a parte regularmente assistida pela Defensoria Pública, não há que se falar em intimação pessoal do assistido para dizer se quer ou não recorrer da decisão, sob pena de, por vias transversas, configurar indevida dilação de prazo peremptório, fora das hipóteses legais.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727632-90.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21/10/2020; APC 0705161-90.2019.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/11/2020.